Tribunal: TJDFT
Processo: 0735179-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0735179-81.2020.8.07.0001 APELANTE: G44 BRASIL S.A, CEZINON PEREIRA DOS SANTOS APELADO: CEZINON PEREIRA DOS SANTOS, G44 BRASIL S.A DECISÃO Ante a renúncia de patrocínio (id 40690704), a ré foi intimada para regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do apelo. Frustrada a intimação, tendo o oficial de justiça informado " não são vistos na residência desde outubro. A casa está fechada, não há sinais de nenhuma atividade empresarial, nem de moradores, nem veículos” (id 44895768). Considerando que a ré/apelante não comunicou a mudança de endereço ao Juízo, é válida a tentativa de intimação naquele constante do id 44895768 (CPC 274, § único), indicado na inicial. Ante o descumprimento da ordem de id 40922663, o apelo não merece conhecimento (CPC 76, § 2o, I). Posto isso, não conheço do apelo da ré (CPC 932, III). Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 27/03/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR